Tribunal: TCU
Processo: 040.969/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3652/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.969/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Danilo Januario Soares Melo (CPF XXX.455.488-XX); David Taterka Prado (CPF XXX.541.148-XX); Marcelo Andre Rodrigues (CPF XXX.690.368-XX); Marcelo Sibaldo de Oliveira (CPF XXX.252.192-XX); Mateus Carnevalli Terni (CPF XXX.340.928-XX); Rodrigo Stanislau Afonso Cunha (CPF XXX.886.069-XX); Sergio Antonio Sabino (CPF XXX.398.548-XX); Simone Riyoko Zakabi (CPF XXX.969.428-XX); Tiago Frederico Araujo Rohde (CPF XXX.416.168-XX) e Vanessa Fonseca Monteiro Elias (CPF XXX.746.778-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.